Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0708925-22.2021.8.07.0006
Apelante
IZAQUIEL DE CARVALHO ROCHA
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. E OUTRA PARA REINCIDÊNCIA. VIÁVEL. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENT. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2. Nessa linha de intelecção, a quantidade de produtos apreendidos na posse do imputado e ainda as gravações realizadas pelos policiais, evidentemente levam a crer que seriam os produtos para a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, como tenta fazer crer.
Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

4. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
5. Consigne-se que havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado não alcançada pelo período depurador, disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, uma delas pode ser utilizada na primeira fase, não havendo óbice, porquanto toda reincidência configura também maus antecedentes. Assim é admissível que as outras condenações sejam valoradas na fase seguinte a título de reincidência, não configurando tal questão bis in idem, porquanto condenações distintas são utilizadas em fases distintas, o que o ordenamento não admite é que uma única condenação possa ser utilizada tanto para majorar a título de maus antecedentes, na primeira fase, quando a título de reincidência, na segunda fase, o que não é o caso dos autos, já que o réu possui três condenações transitado em julgado.
6. Na primeira fase, no que concerne ao quantum de aumento, pontuo que o legislador não estabeleceu qualquer critério lógico ou matemático para o referido cálculo, ficando, portanto, tal incumbência ao critério do magistrado que deverá observar os princípios da individualização da pena, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. No ponto, as Cortes Superiores indicam ser razoável para estabelecer a pena-base, o aumento de até um sexto da pena mínima ou um décimo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato no tráfico de drogas. Esta relatoria abraça o segundo critério e, neste caso, o cálculo para fixação da pena inicial decorreu da divisão entre o lapso da pena máxima e mínima, dividido pelas 10 circunstâncias judiciais – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências, natureza, quantidade e diversidade.
7. Apelação conhecida e desprovida.